Tribunal: TJPA
Processo: 0819586-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819586-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DO ART.21 DO DECRETO LEI 3688/1941. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL ANTES DA CITAÇÃO POR EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. A SUSPENSÃO OCORREU RESPEITANDO AS FORMALIDADES LEGAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A arguição de nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional antes da citação por edital do paciente, não merece prosperar, pois a secretaria certificou a ausência do coacto para manifestação de defesa apenas no dia 24/08/2018, após a decisão do Magistrado determinando a citação por edital, sendo essa a data que começou a contar a suspensão do processo e do prazo prescricional, respeitando as formalidades legais;

2.

O processo e o prazo prescricional foram suspensos quando a Secretaria Judicial certificou o transcurso do prazo da citação por edital e o não comparecimento pessoal do acusado, data esta que seria o dia 24/08/2018, não havendo assim, a ocorrência da prescrição e consequentemente a extinção da punibilidade, pois não ultrapassaram 3(três) anos;

3.

A pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

4.

Ordem conhecida e denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem, e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar para trancamento da ação penal, impetrado em favor de
DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA
, já qualificado nos autos, acusado da prática do crime previsto no artigo 129, do CPB e artigo 147, da Lei nº 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Mulher da Comarca de Belém, nos autos da ação penal de nº 0025327-48.2017.8.14.0401.

Alega, fundamentalmente: a) suspensão do processo e do prazo prescricional após a citação do paciente por edital; b) extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Por fim, requer a concessão da Ordem para trancamento da ação penal, reconhecendo a nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional e o reconhecimento da extinção da punibilidade.

A liminar foi indeferida (Doc. Id nº17505081). As informações foram prestadas (Doc. Id nº17576682). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
(Doc. Id nº 17588495)

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 13/07/2017, a vítima Maria Jose de Oliveira comunica a polícia que seu filho, ora paciente DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA,

é usuário de drogas e que tinha agredido sua integridade física, no mesmo dia, o paciente saiu de casa pela manhã e ao retornar, muito alterado, visivelmente drogado e embriagado, questionou onde estava seu celular que havia ficado na casa da vítima, e a mesma respondeu que não tinha visto, momento em que o paciente começou a gritar, iniciando uma discursão e levando-o a colocar a mão no pescoço da vítima e tentou sufocá-la, não logrando êxito pois foi socorrida pelas amigas que estavam no local. Tendo em vista isso, foi constatado que o coacto constantemente pratica agressões, tanto físicas, quanto verbais à vítima.

Assim, o coacto foi denunciado pela prática do crime antes mencionado e no dia 12/01/2018 foi recebida e determinada a citação do acusado, no entanto, apesar de serem feitas várias tentativas, em nenhuma delas foi possível localizar o réu. Em razão disso, foi determinada a sua citação por edital e, na mesma decisão, proferida em 09/07/2018, foi expedida ordem para suspensão do processo e do prazo prescricional, caso não houvesse comparecimento pessoal do acusado nem habilitação de defensor, nos termos do art. 366 do CPP (decisão ID 46128875).

Em 07/06/2023, após nova diligência, finalmente o réu foi encontrado e citado, apresentando resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública, que alegou em sede de preliminar a prescrição do feito, aduzindo que entre a data do recebimento da denúncia (12/01/2018) e a data da resposta (02/08/2023), já considerando o tempo de suspensão do processo no período de 02/09/2022 a 07/07/2023, teriam decorridos os 03 (três) anos.

Em decisão proferida em 08/11/2023, este juízo esclareceu que o feito foi suspenso em 09/07/2018, quando da Decisão proferida por este juízo (ID 46128875), no entanto, com a migração dos autos ao Sistema PJE, verificou-se que no sistema o status tinha retornado, inadvertidamente, a andamento, pelo que foi proferida em 02/09/2022 (ID 76313646) nova decisão somente para fins de regularização do processo no sistema PJE, o qual exigiu cadastro de deliberação sob código específico para que fosse realizado o sobrestamento do feito.

Da nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional antes da citação por edital do paciente

Observa-se que não assiste razão ao impetrante, visto que na decisão proferida pelo Magistrado no dia 09/07/2018, foi
deferido
o pedido da citação por edital requerido pelo Ministério Público, já consignando que caso o paciente não apresentasse defesa e nem comparecesse ao processo, seriam os autos e o prazo prescricional suspensos. Entretanto, não foi na referida data que foram de fato suspensos, tendo em vista que, a secretaria certificou a ausência do coacto para manifestação de defesa apenas no dia 24/08/2018, sendo essa a data que começou a contar a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Dessa forma, não há o que se falar em constrangimento ilegal ou a nulidade da decisão que suspendeu o processo antes da citação por edital, pois foram respeitadas as formalidades legais.

Da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição

Cumpre salientar que se trata de vias de fato previsto no art. 21 do Decreto Lei nº 3688/1941 cuja pena máxima é inferior a 1 (um) ano, prescrevendo assim em 03 (três) anos.

Alega o impetrante que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pelo transcurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da suspensão do feito ao considerar que a decisão suspensiva foi proferida em 02/09/2022. Ocorre que o processo e o prazo prescricional foram efetivamente suspensos quando a Secretaria Judicial certificou o transcurso do prazo da citação por edital e o não comparecimento pessoal do acusado, data esta que seria o dia 24/08/2018.

Desse modo, observa-se que a data alegada pela defesa, qual seja, o dia 02/09/2022, apenas se deu para fim de regularização do processo no sistema PJE, visto que os autos, à época, se encontravam em meios físicos, tratando-se apenas de uma diligência, sem possuir repercussão na marcha processual, pois os autos já se encontravam suspensos, desde 24/08/2018.

Assim sendo, quanto ao pleito de trancamento da ação pela extinção da punibilidade dada pela prescrição da pretensão punitiva não merece prosperar, visto que, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a
atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,

hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, que inclusive, se encontra no início.

Com efeito, é visível que há justa causa para o prosseguimento regular do processo, tendo a denúncia sido, inclusive, devidamente recebida, devendo ocorrer o desenvolvimento da ação penal, respeitando, de qualquer forma, o amplo direito à defesa e ao contraditório.

Além disso, percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

Ante o exposto, conheço da Ordem, e a
denego
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 03 de abril de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 11/04/2024